Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-78.1999.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000151-78.1999.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEOVANE DOS SANTOS LEITE (APELANTE), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), BERENICE LAVINIA JANERI BARBOSA - CPF: 320.473.209-68 (APELADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA - CNPJ: 03.128.118/0001-98 (APELADO), IZAIAS RESPLANDES DE SOUSA - CPF: 154.536.931-34 (ADVOGADO), ANA ELISA FRANCISCO PEREIRA - CPF: 840.151.361-87 (APELADO), AUGUSTO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 659.448.101-06 (REPRESENTANTE), CLAUDIA EUGENIA DOS SANTOS - CPF: 513.032.991-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARISTELA CLARO ALLAGE - CPF: 673.545.489-87 (ADVOGADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUSPEIÇÃO DOS PERITOS – NÃO PROVADA – LAUDO PERICIAL EQUIVOCADO – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - “A responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor.” (STJ - REsp 1579954 / MG RECURSO ESPECIAL 2016/0020993-7 – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) – Data do Julgamento: 08/05/2018)

2 - “AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

3 – “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GEOVANE DOS SANTOS LEITE em face de sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO”, nos autos no 0000151-78.1999.8.11.0014, ajuizado pelo próprio apelante perante a 2a Vara da Comarca de Poxoréu – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 35892468 o magistrado de piso julgou improcedente a presente ação indenizatória, declarando extinto o feito com resolução de mérito e condenou a parte autora ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o), suspensa sua exigibilidade por ser o requerente/apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suma, aduz o apelante sob ID. Num. 35892483 em sua tese recursal que é desnecessário comprovar culpa dos recorridos diante da teoria objetiva aplicável ao caso; que a genitora do autor em audiência e instrução informou que após a cirurgia o demandante permaneceu sem falar e andar e ver durante um ano; que não restam dúvidas que o procedimento cirúrgico anestésico foram os causadores dos males que acometeram o autor; que todos os laudos foram impugnados pelo apelante; que a sentença é errônea uma vez que se embasou em laudo pericial parcial e por fim necessidade de reforma da sentença para reverter o julgamento para procedente.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 35892491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

MÉRITO.

Versa o recurso sobre a irresignação da parte apelante com a sentença de improcedência exarada nos autos em manejo.

Quanto a matéria pertinente ao presente recurso o juízo a quo em sentença decidiu assim:

“(...)

Situando a tônica da questão dessume-se que o autor imputa aos requeridos a responsabilidade pelos danos experimentados em virtude de eventual erro médico – uso inadequado de anestesia – pretendendo, então, ser indenizado, ao passo que os réus advogam a inexistência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Pois bem.

Conforme salientado outrora, o feito tramita há longos anos, porém, sem solução do litígio. Inobstante, o deslinde da controvérsia não guarda complexidade, uma vez que as provas produzidas no feito são aptas a embasar a improcedência da ação. Explico.

Em um primeiro momento, importante registrar que em sendo atribuído aos demandados a responsabilidade pelos danos sofridos em virtude de erro médico, tratando-se de profissionais liberais e nosocômio da rede privada de saúde, a responsabilidade está fulcrada na legislação consumerista (CDC, art. 14).

Partindo desse pressuposto, é de trivial sabença que embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, inegavelmente excepcionou a regra geral ao tratar dos profissionais liberais, quando no § 4o, do art. 14 disciplina que a responsabilidade pessoal desses será apurada mediante a verificação de culpa.

A responsabilidade do profissional de medicina, portanto, deve ser analisada à luz da teoria subjetiva, consagrada pelo regramento dos arts. 186 e 951, do Código Civil Brasileiro.

Da exegese dos referidos dispositivos legais, conclui-se, ainda, que a responsabilidade médica não é de resultado, mas de meio, sendo que para ocorrer a responsabilização civil devem estar presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, ainda que na forma de imperícia.

Sobre o assunto, aliás, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam:

“De fato, a prestação de serviços médicos não consiste em uma operação matemática, em que o profissional pode afirmar, de forma peremptória, que curará o indivíduo, dada a sua condição, em regra, de obrigação de meio”. (in Novo curso de direito civil – Responsabilidade civil, 9. ed., Saraiva: São Paulo, 2011, p. 263)

(...)

Destaca-se que esse raciocínio jurídico é corolário do fato de que ao médico não é dado garantir o resultado do tratamento – que, em tese, se fosse possível, poderia haver a transmudação para a responsabilidade objetiva – já que a desejada cura e até mesmo da sobrevivência não lhe podem ser exigida como forma de cumprimento contratual, ainda na hipótese de serem adotadas todas as precauções devidas.

Nesse influxo de ideias, ao médico somente pode ser atribuída responsabilidade civil se comprovado que efetivamente cometeu um erro de conduta, seja por ação ou por omissão, sendo necessário, outrossim, o estabelecimento de uma relação de causalidade entre a injuridicidade de sua ação e as consequências lesivas à saúde e à vida do paciente.

A par de tais considerações, denota-se que na espécie foram produzidas provas periciais com o intuito de averiguar se, verdadeiramente, houve a conduta ilícita dos requeridos, consoante imputado pelo autor em sua peça vestibular.

No entanto, os laudos periciais encartados aos autos apontam uma dinâmica diferente daquela retratada pelo demandante. Com efeito, quando submetido à perícia com médico neurologista, vieram ao caderno processual as respostas aos quesitos, merecendo destaque algumas:

“1. Todo procedimento cirúrgico deve ser seguido por exames pré-operatórios, quais sejam, avaliação laboratorial, avaliação cardiológica e risco-cirúrgico. Esta avaliação, contudo depende do tempo disponível no pré-operatório. Existem casos de cirurgia de urgência que não é possível a realização dos referidos exames, devido ao risco de óbito iminente. No caso observado, onde foi realizado o diagnóstico de apendicite (que sempre é aguda), é relativamente comum a realização de cirurgia imediata, não sendo possível a realização de tal avaliação pré-operatória.

2. A não realização da avaliação pré-operatória aumenta o risco de intercorrências durante o ato cirúrgico/anestésico, uma vez que o procedimento estará sendo realizado sem um prévio conhecimento das condições clínicas do paciente. Saliento, contudo, que em cirurgias de urgência o binômio risco/benefício da não realização de tais exames são menores que o risco de óbito por adiamento do procedimento cirúrgico.

(...)”. (fls. 528, sem grifos no original)

A partir das respostas apresentadas pelo perito neurologista, em um primeiro plano, vislumbra-se que os profissionais médicos seguiram a rotina ordinária para o tratamento da moléstia apresentada pelo autor, valorando a possibilidade de evitar o óbito do requerente, haja vista a urgência demandada pelo diagnóstico de apendicite aguda.

Em flagrante similitude, o laudo pericial confeccionado pela médica anestesista aponta a inexistência de qualquer erro médico perpetrado pelos requeridos, concluindo que:

“O autor apresenta sequela de Hipóxia Cerebral, caracterizada por prejuízo cognitivo e mental, quadro irreversível e sem resposta terapêutica.

A técnica anestésica (anestesia geral venosa) eleita pela médica assistente, Dra. Berenice Lavínia Janeri, e administrada no paciente Geovane dos Santos Leite, não estava contra indicada para o caso, uma vez que é usual até nos dias atuais, dependendo da experiência e domínio da mesma pelo médico assistente.

Quanto aos medicamentos (fármacos), utilizados para promover anestesia no autor, eram também os de uso corrente, alguns já substituídos, atualmente, por outros de nova geração, porém à época eram os comumente utilizados em anestesia.

A parada cardiorrespiratória é complicação grave que pode ocorrer no curso do ato anestésico-cirúrgico e pode estar associada não só à complicações anestésico-cirúrgicas, mas a outros fatores como toxemia, mal estado geral do paciente, além de fatores relacionados à patologias do próprio sistema cardiovascular.

Independente da causa, pelo que consta dos autos, a médica assistente Dra. Berenice Lavínia Janeri, no ato da parada cardiorrespiratória, interveio imediatamente, no sentido de fazer manobras de ressuscitação, entubação traqueal e ventilação mecânica, além de emprego de outros medicamentos, o que resultou no pronto restabelecimento do estado hemodinâmico do paciente (funções cardiorrespiratórias), que ao final, infelizmente evoluiu com lesões e sequelas a nível do sistema nervoso central, resultando no quadro ora apresentado pelo mesmo.

Considerando-se a época em que ocorreram os fatos, os meios disponíveis ao alcance da médica assistente Dra. Berenice Lavínia Janeri, a situação de emergência que exigia intervenção cirúrgica imediata, e após estudo minucioso de todo o contido nos autos CONCLUO que a médica Dra. Berenice Lavínia Janeri foi diligente no cumprimento do seu mister, tanto no tocante à técnica anestésica empregada, quanto em relação à conduta adotada no pré, per e pós anestésico, tendo empregado todos os meios e recursos disponíveis ao seu alcance em benefício do paciente que se encontrava sob seus cuidados”. (fls. 700/701, sem grifos no original)

Desta feita, é clarividente nos autos que não há comprovação da culpa dos requeridos. Ao contrário, as provas técnicas produzidas no feito apontam em sentido inverso, isto é: que a conduta dos demandados seguiu a regularidade dos trabalhos médicos, observando os recursos disponíveis à época do fato.

Registra-se, por pertinente, que a prova oral produzida nos autos não teve o condão de infirmar a prova pericial confeccionada.

Nessa perspectiva, haja vista que a responsabilidade apurada na espécie segue a ótica da teoria subjetiva, nos termos delineados alhures, tem-se que parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do novel Código de Processo Civil.

(...)

Portanto, assente no laudo pericial a correção do procedimento adotado pelos profissionais da medicina no atendimento do paciente, e não tendo a parte autora logrado infirmar a referida prova, não há falar-se em dever de indenizar por ausência de conduta ilícita.”

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante ajuizou a presente ação, buscando reparação por supostos danos causados pelos recorrentes em face de uma cirurgia realizada nos idos dos anos noventa.

Aduz que é desnecessário comprovar culpa dos recorridos diante da teoria objetiva aplicável ao caso; que a genitora do autor em audiência e instrução informou que após a cirurgia o demandante permaneceu sem falar e andar e ver durante um ano; que não restam dúvidas que o procedimento cirúrgico anestésico foram os causadores dos males que acometeram o autor; que todos os laudos foram impugnados pelo apelante; que a sentença é errônea uma vez que se embasou em laudo pericial parcial.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada, o que não foi verificado.

A apuração da culpa é necessária quando se busca a responsabilidade do profissional liberal por serviço prestado com vício ou incidente de consumo. Assim como o advogado, o médico não se compromete com o resultado, mas em prestar sua assistência, de forma diligente e prudente e perita, o que foi extraído do laudo pericial.

Quanto ao hospital, é salutar pontuar que sua responsabilidade objetiva como prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), todavia, a responsabilidade dos médicos se configura como subjetiva.

A jurisprudência coaduna:

“A responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor.” (STJ - REsp 1579954 / MG RECURSO ESPECIAL 2016/0020993-7 – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) – Data do Julgamento: 08/05/2018)

Em relação ao laudo pericial e expertos que trabalharam no processo, inicialmente, enfatizo que as ilações, acusações de suspeição dos peritos que confeccionaram os laudos periciais são desprendidas de confirmação probatória, motivo pelo qual, ratifico sua higidez e idoneidade.

Revisitando o arcabouço probatório, em especial ao laudo pericial realizado e ratificado em sentença, vislumbro que sua conclusão foi assente no estudo realizado e concluiu pela inexistência de culpa dos acionados.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, de que os peritos trabalharam em prol das partes recorridas, inexistem provas da referida acusação ou materialidade em contrário da apuração feita que possa desconstituir o parecer técnico, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder das apeladas.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020